Tribunal: TJSP
Processo: 0008143-62.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de redução do valor devido ao contratado sob o fundamento de que houve redução da carga tributária incidente sobre o contrato, em virtude da extinção da CPMF.
CONSIDERAÇÕES GERAIS. Teoria da imprevisão. Aplicabilidade aos contratos administrativos, ao menos em caráter abstrato. Aplicação concreta que exige a demonstração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de redução do valor devido ao contratado sob o fundamento de que houve redução da carga tributária incidente sobre o contrato, em virtude da extinção da CPMF.
CONSIDERAÇÕES GERAIS. Teoria da imprevisão. Aplicabilidade aos contratos administrativos, ao menos em caráter abstrato. Aplicação concreta que exige a demonstração de álea extraordinária e pré-existente à pactuação celebrada entre as partes e que tenha impactado concretamente na execução dos serviços, vedada a mera correlação em abstrato. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93.
CASUÍSTICA DOS AUTOS. Autora que não demonstrou a ocorrência de repercussão econômica no contrato em decorrência da extinção da CPMF. Exigência do art. 65, § 5°, da Lei n° 8.666/93. Ônus que lhe cabia. Inteligência do art. 373, I, CPC. Precedentes envolvendo outros contratos da autora nas mesmas circunstâncias probatórias.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por equidade que era devida. Valor da causa diminuto. Inteligência do art. 85, § 8°, CPC.
Sentença mantida. Recurso não provido.